Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727058-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CÉLIA DE LARA CAMPOS MAIA Agravado (s): RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS E VICTOR FASSHEBER CHAGAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIA DE LARA CAMPOS MAIA, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos da Ação de Inventário n° 0700328-15.2022.8.07.0011, indeferiu o pedido de desmembramento dos inventários de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia e determinou a suspensão do processo até o julgamento da Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva n° 0701200-30.2022.8.07.0011, nos seguintes termos (ID 38284736): “(...) Contudo, em razão do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, passo a me manifestar expressamente sobre o pedido de desmembramento, considerando que já houve o contraditório entre as partes. No caso, as heranças foram deixadas por cônjuges, o que implicaria na dependência das partilhas uma em relação a outra, notadamente em razão da meação sobre os bens comuns, de modo que preenchidos os requisitos dos incisos II e III do artigo 672 do CPC. Além disso, os filhos exclusivos de ANA PAULA ajuizaram ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva em relação a CARLOS, a qual, se for julgada procedente preencherá a exigência do inciso I, do art. 672. Assim, considerando que a manutenção dos inventários conjuntos depende de forma direta e necessária do julgamento do processo 0701200- 30.2022.8.07.0011, de modo que deverá se manter suspenso até o julgamento final daquele processo (julgamento e não trânsito em julgado). (...) Após, mantenham-se os autos suspensos até o julgamento do processo 0701200-30.2022.8.07.0011, em razão da prejudicialidade externa (julgamento e não trânsito em julgado).” Em suas razões recursais (ID 38284726), a agravante postula, inicialmente, a distribuição do presente feito por prevenção à Em. Des. Carmen Bittencourt. Para tanto, aduz que Rafael Fassheber Chagas, Ricardo Fassheber Chagas e Victor Fassheber Chagas, ora agravados, “litigam com Construtins – Comercial e Construtora Tocantins S.A., da qual a Agravante é presidente, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0700761-19.2022.8.07.0011, em curso também perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, tendo por objeto o imóvel consistente no lote 1 do SMPW quadra 8, conjunto 1, Brasília-DF.” Informa, ainda, que, na ação possessória referida, proferiu-se decisão de indeferimento do pedido de liminar, “a qual foi alvo do Agravo de Instrumento n° 0714942-58.2022.8.07.0000, distribuído à d. Desembargadora Carmen Bittencourt, que conheceu a espécie recursal e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel, pelos autores do esbulho, no prazo concedido, cuja ordem foi efetivamente cumprida.” Diante disso, sustenta que “não obstante os atos decisórios proferidos nos autos da Ação de Reintegração de Posse e da Ação de Inventário terem derivado de processos autônomos, são indubitavelmente conexas as demandas, já que o desfecho da segunda tem o condão de impactar na resolução de mérito da primeira, atraindo o comando do art. 55, § 3o, do CPC. A conexão se estende, ainda, à Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva n° 0701200-30.2022.8.07.0011, por ter o potencial hipotético, ainda que sucumbente a tese ali deduzida, de modificar a relação de herdeiros necessários de Carlos e alterar a forma de partilha dos bens constitutivos do espólio. Assim é porque a relação de herdeiros necessários e a partilha de bens do espólio de Carlos tem o efeito potencial de repercutir sobre a natureza da posse exercida pelos Agravados sobre o imóvel do Park Way objeto da ação possessória, a respeito da qual já se pronunciou, em sede de recurso, a d. Desembargadora Carmen Bittencourt por ato da prolação da monocrática do Agravo de Instrumento no 0714942-58.2022.8.07.0000.” No mérito, postula a reforma da decisão agravada de maneira a ser retomada a marcha processual da Ação de Inventário n° 0700328-15.2022.8.07.0011, bem como autorizado o seu desmembramento para que sejam tratados em processos autônomos os inventários de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Preparo recolhido (ID 38284755). Da análise dos autos, verifica-se que, em face da morte de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia, foram interpostas três ações que, embora não conexas, apresentam prejudicialidade externa entre si e similaridades de partes, a saber: Ação de Inventário n° 0700328-15.2022.8.07.0011; Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva n° 0701200-30.2022.8.07.0011; Ação de Reintegração de Posse n° 0700761-19.2022.8.07.0011. No curso da Ação de Reintegração de Posse n° 0700761-19.2022.8.07.0011, foi interposto Agravo de Instrumento n° 0714942-58.2022.8.07.0000 contra decisão de indeferimento do pedido de liminar. Referido recurso foi distribuído à Em. Desembargadora Carmen Bittencourt, que conheceu a espécie recursal e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, as três ações, embora tramitem em processos distintos e autônomos, podem influenciar umas às outras, pois poderiam modificar a relação de herdeiros e a partilha dos bens em disputa, tanto assim, que a decisão ora agravada suspendeu a ação de inventário até o julgamento da ação de paternidade socioafetiva. Nesse sentido, a Em. Des. Carmen Bittencourt já se pronunciou, em sede recursal, na ação possessória, motivo pelo qual se mostra aconselhável a redistribuição para evitar possíveis decisões conflitantes e em face da prejudicialidade externa no caso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ÚNICO BEM, OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. 1. Evidenciado que a titularidade dos direitos sobre o único bem a inventariar, situado em terreno da Marinha, encontra-se pendente de julgamento de Ação de Reintegração de Posse em curso perante outra comarca, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa, com a suspensão do inventário pelo prazo de até 01 (um) ano. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, para determinar o sobrestamento do processo. (Acórdão 916372, 20130610023798APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 2/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nota-se, em tese, a prevenção da Em. Des. relatora, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, conforme: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ademais, conforme previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído, com urgência, à Excelentíssima Desembargadora Carmen Bittencourt, na c. 1a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator